Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707905-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VEGA-INFOR COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA, FERNANDO HENRIQUE BERTODO, RAFAELA SOUSA BERTOLDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de VEGA INFOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA E OUTROS (processo n. 0726756-40.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens em nome dos devedores. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator